Tribunal: TJSP
Processo: 1501271-63.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas policiais. Validade. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória, quanto a qualquer um dos crimes. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apenamento criterioso, com adequada fixação de regime inicial fechado. Apelo improvido.